Tribunal: TJMT
Processo: 1036412-74.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036412-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE OSCAR SPITZ - CPF: 346.327.277-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INTERNA – CADASTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DIREITO DO BANCO CREDOR – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ OSCAR SPITZ contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Apelação Cível n.º 1036412-74.2018.8.11.0041 (Id. n.º 149705167) negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, com ementa nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INTERNA – CADASTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DIREITO DO BANCO CREDOR – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Na hipótese, não restou demonstrado que a impossibilidade de financiamento de veículo pela instituição financeira recorrida deu-se em razão de restrição interna, outrossim, se houvesse tal apontamento, o mesmo seria somente nos cadastros do banco sem qualquer publicidade entre os órgãos de restrição ao crédito, que impediria o autor de obter relação negocial com o mercado em geral, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.

Além disso, o banco, na condição de empresa privada, não está obrigado a firmar relação negocial, incondicionada, com qualquer pessoa, haja visto ter a faculdade de avaliar a conveniência da contratação, de acordo com as suas diretrizes.”

Em suas razões, de Id. n.º 150047199, o embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão no que se refere à ilegalidade da negativa de financiamento por parte do banco requerido. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.º 151171655 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e contradição no acórdão no que se refere à ilegalidade da negativa de crédito (financiamento) por parte do banco requerido.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“O autor questiona a impossibilidade de financiar um veículo com crédito disponibilizado pelo banco requerido, no entanto, nenhum documento colacionado aos autos dá conta de que a negativa deu-se exclusivamente em razão dessa anotação.

Na hipótese, conforme já elucidado pelo douto sentenciante, não restou demonstrado que a impossibilidade de financiamento de veículo pela instituição financeira recorrida deu-se, exclusivamente, em razão de restrição interna.

“não há qualquer documento anexado aos autos que comprovem referida alegação. Embora as fotos das telas de computador apontem que a proposta do autor foi negada pelo sistema da concessionária, não há qualquer menção a apontamentos restritivos lançados pelo banco réu, seja nos órgãos de restrição ou no sistema interno do banco.” - Id. n.º 135966851.

Outrossim, se houvesse tal apontamento, o mesmo seria somente nos cadastros do banco sem qualquer publicidade entre os órgãos de restrição ao crédito, que impediria o autor de obter relação negocial com o mercado em geral.

O próprio recorrente afirma que não havia apontamento junto ao Serasa e SPC e que o mesmo poderia realizar o financiamento do veículo junto ao Banco Itaú, ainda que com taxas de juros fora da promoção.

Além do mais, o banco, na condição de empresa privada, não está obrigado a firmar relação negocial, incondicionada, com qualquer pessoa, haja visto ter a faculdade de avaliar a conveniência da contratação, de acordo com as suas diretrizes.

Dessa forma, a negativa de concessão de crédito para o financiamento de veículo, a toda evidência, trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira, sendo vedado, somente, o comportamento discriminatório, que não foi demonstrado nos autos.

Logo, não é necessário realizar qualquer abordagem a respeito da licitude da conduta da instituição financeira, a verdade é que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano moral.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, a autora.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO INTERNA – CADASTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DIREITO DO BANCO CREDOR – RESTRIÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AOS CADASTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. A restrição interna é procedimento próprio das instituições financeiras, compreendido como a faculdade de oferecer seus produtos no Mercado, mediante preenchimento de condições e critérios próprios. Verificado que algum correntista possui restrição interna para concessão de financiamentos, a recusa de empréstimo configura exercício regular do direito do banco (TJRS, Apelação Cível nº 70036405868). “Através da restrição interna, é lícito a instituição financeira recusar qualquer financiamento, quando o cliente já lhe causou prejuízo, ao efetuar pagamento de débito pendente por valor inferior ao devido. Neste caso, prepondera a liberdade de contratar, devendo ser respeitada a manifestação de vontade expressa pela parte em não querer contratar, ou condicionar/limitar essa contratação.” (TJPR, AC nº 448132-9) Se o acesso ou disponibilidade de informação a terceiros causar dano material ou moral, impõe-se a responsabilização civil àquele que o permitiu ou a veiculou. A restrição interna comunicada a outras instituições assume feições de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, tais como: SPC, SERASA e CADIN, pois confere publicidade à restrição e gera efeito no Mercado financeiro.” (TJ-MT - APL: 00111897120098110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/04/2013, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2013)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESTRIÇÃO INTERNA - DANO MORAL - LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de direito não caracterizam ilícito. 4. A negativa de concessão de crédito e serviços bancários por parte da instituição financeira está inserida em sua liberdade de contratar e consubstancia exercício regular de seu direito, não configurando ilícito. 5. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada quando se imputar aquele que ficará responsável por sua produção o ônus de realizar prova negativa genérica. 6. Sentença mantida.” (TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.002918-0/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª C MARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2018, publicação da sumula em 25/04/2018)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – RESTRIÇÃO INTERNA DO BANCO – APONTAMENTO NÃO PUBLICIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fatos alegados na inicial gera presunção apenas relativa e que, havendo prova nos autos, pode e deve ser elidida (art. 341, do CPC). 2. A restrição interna à concessão de crédito efetivada por banco, utilizada como meio de redução do risco de inadimplência, não servindo ao conhecimento de terceiros ou como meio de restrição ao crédito do consumidor no comércio em geral, não tem o condão de gerar danos morais passíveis de reparação, uma vez que não ultrapassa o âmbito interno do banco.”(TJ-MS - AC: 08135190620178120001 MS 0813519-06.2017.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2018)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA POR MEIO DE CONSÓRCIO. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA CARTA DE CRÉDITO PARA SUA TITULARIDADE JUNTO AO BANCO DEMANDADO. NEGATIVA. RESTRIÇÃO INTERNA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ ADSTRITO AO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CASO CONCRETO QUE NÃO INDICA ESPECIAL OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, FICANDO NO NATURAL DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71010020253, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-09-2021)

Portanto, não merece amparo a pretensão do recorrente, devendo ser mantida a sentença no ponto.”
– Id. n.º 149705167.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023